Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708111-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA PEDROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A responsabilidade civil por erro médico requer a comprovação de que a lesão suportada pelo paciente decorreu de ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento médico. 2. A prestação de serviço médico, em regra, é obrigação de meio e não de resultado, a qual se limita ao desempenho ou emprego de determinados meios ou de conhecimentos específicos para se alcançar um resultado, este, porém, não garantido. 3. Em se tratando de matéria essencialmente técnica, o laudo pericial assume especial relevância, sobretudo à mingua de outros elementos de prova. 4. A ausência do nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o dano imposto ao Autor descaracteriza a responsabilidade civil por alegado erro médico e em consequência o dever de indenizar. 5. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico ou da causa, previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito. 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos. A recorrente alega violação ao artigo 935 do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado não considerou os indícios de que foi vítima dos recorridos, todos condenados com penas de reclusão, em sede de sentença criminal, que tramita pela 2o Vara Criminal de Brasília. Desse modo, entende que o reconhecimento da existência de um crime e do seu autor em sentença condenatória penal, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado, pode amparar a condenação em ação indenizatória na esfera cível. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 935 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, quando do julgamento dos embargos de declaração, ao rejeitar o pedido de indenização da recorrente, o fez em razão da ausência de comprovação da existência ato ilícito praticado pelos recorridos (ID 27920233-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003